Tribunal: TJMT
Processo: 1018892-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018892-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (AGRAVADO), JULIO CESAR TEIXEIRA RAMIRES - CPF: 001.280.260-30 (AGRAVADO), ELENICE DE JESUS GOMES DOS SANTOS - CPF: 026.711.891-09 (AGRAVADO), JAISA MAGALHAES VEIGA - CPF: 005.772.990-50 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO
–
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM –

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– BENS IMÓVEIS - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA
–
NECESSIDADE COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO
–

RECURSO PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018892-88.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara de Diamantino que, em Ação de Oposição em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a assistência judiciária gratuita e permitiu o parcelamento em seis vezes.

A agravante alega que os agravados Zaid Arbid e Rosa Haidar Arbid interpuseram a Ação de Obrigação de Fazer no 100273-95.2022.8.11.0005 em face de Júlio César Teixeira Ramires e Elenice dos Santos Teixeira, cujo objeto é o imóvel de sua propriedade avaliado em R$ 3.000.000,00, mesmo valor atribuído à causa.

Diz que como teve que indicar a mesma quantia na Oposição, as custas processuais para a distribuição somam R$ 76.750,00, e que não tem condições de arcar com essa despesa, já que sua renda mensal é de R$ 14.000,00.

Além do mais, diz que é divorciada e que sustenta seus dois filhos.

Aduz que buscando a melhor forma de resolver a questão, requereu a juntada do pagamento de 10% do valor da causa e pleiteou que o restante seja pago no final da lide.

Pontua que, ainda que haja o parcelamento, ficariam em seis prestações de R$ 12.791,66 que é praticamente o seu ganho mensal.

Antecipação da tutela deferida (id. no. 144216178).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (id. no. 147506685).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Conforme art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme incapacidade financeira para pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

E o §2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada nos autos a falta dos pressupostos legais para a concessão.

A agravante alega que, apesar dos imóveis e da pequena empresa que possui, seus ganhos são de apenas R$ 14.000,00 já que os bens não têm liquidez.

De fato, verifica-se que a maior parte dos bens declarados no Imposto de Renda são ilíquidos (Id n. 143977678) e, nesta hipótese, não se pode exigir que a agravante se desfaça do seu patrimônio para quitação das custas processuais.

E ainda que haja parcelamento, os rendimentos líquidos auferidos por ela não são suficientes para o pagamento dos gastos do processo, pois são presumidamente utilizados também para o custeio das despesas existenciais básicas, como alimentação, saúde, locomoção, vestuário, lazer, etc.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PARTILHA DE BENS -
JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM
–
EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO A SER DIVIDIDO –DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA
– BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade.
O benefício da gratuidade visa assegurar o acesso à Justiça de pessoa natural ou jurídica, que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas do processo. Ele deve ser deferido quando o salário da requerente não lhe permite arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e da família e diante da iliquidez do patrimônio a ser partilhado na Ação de Divórcio
.

(TJ-MT - AI: 10053160420178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
BENS IMÓVEIS. PATRIMÔNIO ILÍQUIDO. IRRELEVÃNCIA PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSÍVEL COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA BENESSE
. SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1.
O mero fato de o beneficiário da assistência judiciária possuir bens imóveis em seu nome, os quais não são dotados de liquidez, não justifica, por si só, a revogação ou a não concessão da justiça gratuita, conforme precedentes desta Corte
.2. Encontrando-se devidamente comprovada a hipossuficiência do impugnado, por meio das três últimas declarações de imposto de renda, bem como por meio de certidão de propriedade de veículos expedida pelo Detran/PR, e não sendo apresentados elementos capazes de atestar a possibilidade de pagamento dos ônus sucumbenciais sem comprometimento do seu sustento, deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida. 3. Apelação Cível a que se nega provimento. (TJPR, AP n. 0001126-35.2016.8.16.0089, Rel. Desembargador Francisco Carlos Jorge, J. 14-12-2021)

Assim, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe (art. 99, §3o do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita a agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022